Tribunal: TJSP
Processo: 1004797-02.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Mandato. Ação de indenização por danos materiais e morais. Retenção de valores pela ré, que atuou como advogada da autora em outra ação. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Impugnação ao benefício da Justiça Gratuita concedido à autora: acolhimento. Comprovação de que a autora tem condições de arcar com as custas do processo e que houve recebimento de valores consideráveis,

Ementa:
Mandato. Ação de indenização por danos materiais e morais. Retenção de valores pela ré, que atuou como advogada da autora em outra ação. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Impugnação ao benefício da Justiça Gratuita concedido à autora: acolhimento. Comprovação de que a autora tem condições de arcar com as custas do processo e que houve recebimento de valores consideráveis, provenientes de ação judicial. Benefício revogado. Retenção pela ré, por conta própria de valores pertencentes à autora em ação judicial. Alegação de que os valores retidos eram devidos pela autora, provenientes de outro contrato de prestação de serviços. Retenção indevida. Sentença mantida nesta parte. Recurso provido em parte.
Recurso adesivo da autora. Danos morais. Não ocorrência. Danos morais que não se presumem na hipótese dos autos. Ausência de prova efetiva do dano. Danos morais bem afastados.
Recurso da ré provido em parte, improvido o da autora.